Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710283-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA BRAZ DECISÃO Homologo a desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora